Tribunal: TJSP
Processo: 1010979-33.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Recurso do autor sustentando abusividade nos juros remuneratórios, na

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Recurso do autor sustentando abusividade nos juros remuneratórios, na cobrança de comissão de permanência e da clausula que trata sobre despesas de cobrança. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009. Precedentes deste Tribunal. Caso concreto com previsão de juros remuneratórios de 2,45% ao mês e 33,74% ao ano (CET de 3,03% ao mês e CET de 43,90 ao ano), porém, sem qualquer prova de abusividade porque ausente discrepância relevante em relação à taxa média de mercado (2,02% ao mês, 27,15% ao ano). Alegação rejeitada.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SEM PREVISÃO CONTRATUAL. VERBA NÃO COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. No caso concreto, não havia previsão e tampouco pouco houve cobrança. Ou seja, diversamente do que sustentado no recurso, não houve descumprimento da súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Alegação rejeitada.

DESPESAS DE COBRANÇA. ADMISSIBILIDADE. As despesas de cobrança, prevista na cláusula "N - Deveres", item "VI" (fl. 23/24), são admitidas nos termos do artigo 395 do Código Civil. Alegação rejeitada. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.